Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 30.3.2021 (ID 25075930), sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.

IV. Não obstante intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 25281462), o recorrente quedou-se silente (ID 25526936). Pedido de gratuidade indeferido, nos seguintes termos: [...] No caso concreto, os documentos carreados pelo recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família do recorrente que, intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, quedou-se inerte (ID 25526936). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.

V. Certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente (e sem qualquer manifestação – ID 25982489), é de se negar seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.

VI. Recurso não conhecido.